Tribunal: TJBA
Processo: 8035832-40.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035832-40.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SILVIA CRISTINA NOVA MORAES Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador. 2. Inexistência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Preliminar de prescrição já enfrentada no acórdão embargado, com expressa referência à Súmula 85 do STJ e à natureza de trato sucessivo da obrigação. 4. Impossibilidade de rediscussão da matéria sob a via estreita dos embargos declaratórios, notadamente quando pretendido efeito modificativo sem vício no julgado. 5. Pedido de prequestionamento que não obriga o julgador a mencionar todos os dispositivos legais indicados pela parte. 6. Embargos conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8035832-40.2023.8.05.0000, que tem como embargante ESTADO DA BAHIA, e como embargada SILVIA CRISTINA NOVA MORAES. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA